Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo.